Tribunal: TJPA
Processo: 0020958-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020958-06.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria.

2. Na segunda fase da dosimetria, a magistrada aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, vez que o acusado confessa que reparava a droga para uma terceira pessoa, sem, contudo, indicar tal pessoa, diminuindo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, passando para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual restou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena
.

3. Vale pontuar que, o tráfico privilegiado não foi aplicado pelo juízo sentenciante, haja vista
“a elevada quantidade e natureza de droga apreendida, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, elevada quantidade de droga apreendida escondida, além dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do denunciado que disseram ser o réu temido na localidade por sua elevada periculosidade, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas”
, estando, portanto, suficientemente fundamentada a não aplicação da benesse.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Trindade dos Santos
(nascido em
03/03/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/08/2021
, doc. ID 8056364 a ID 8056366 – págs. 200/213, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale ressaltar que o acusado foi
absolvido
pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 8056316 a ID 8056317 – págs. 110/113) que, no dia
04/12/2020
, por volta das 17h34min., policiais militares apresentaram perante a autoridade policial, o denunciado
Rafael Trindade dos Santos
, após ter sido
flagrado com 06 (seis) embalagens
confeccionadas em pedaços de plástico branco amarrados por fio de linha de coloração rosa contendo no seu interior
substância petrificada branca
, pesando no total
143,1g (cento e quarenta e três gramas e cem miligramas)
, tendo como resultado
POSITIVO
para a substância vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
e
05 (cinco) embalagens
confeccionadas em pedaços de plástico transparente incolor e fita adesiva marrom contendo no seu interior
erva prensada
, pesando no total
502,6g (quinhentos e duas gramas e seiscentos miligramas)
, tendo como resultado
POSITIVO
para a substância vulgarmente conhecida como
MACONHA
e
mais 01 (uma) arma de fogo
.
Policiais militares estavam realizando a
Operação denominada “Martelo e Bigorna”
na ocupação
Lula da Silva
, no conjunto
Tapajós
, bairro Tapanã, na cidade de Belém/PA, quando receberam
denúncia anônima de tráfico de drogas praticado pelo denunciado
, posteriormente identificado como
Rafael Trindade dos Santos
, vulgo “Rafa”. De posse da informação, a guarnição policial se deslocou até o endereço supramencionado, mais precisamente na
Rua Bebedouro
,
às proximidades de um carro vermelho foi encontrado o acusado Rafael e, durante as buscas pessoais, no mesmo foi encontrado 02 (dois) tabletes de maconha
.

Ato contínuo, ao indagarem o denunciado,
este confessou que havia mais drogas em sua residência
localizada na ocupação
Lula da Silva
. A guarnição foi até o imóvel do acusado e
foi encontrado no vaso sanitário 02 (dois) tabletes de maconha e, no quintal da casa, enterrado embaixo do pé de coqueiro o restante das drogas supracitadas e mais uma arma de fogo
, sem numeração e sem marca.

O denunciado foi
preso em flagrante delito
e encaminhado à Seccional Urbana juntamente com os materiais entorpecentes, a arma de fogo e os objetos apreendidos. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria do crime
, alegando que
um indivíduo desconhecido lhe ofereceu uma quantia de R$ 100,00 (cem reais) para guardar os entorpecentes
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9568343 – págs. 245/246), a defesa requer que seja
alterada a dosimetria da pena
, devendo
ser reduzida a sanção para o mínimo legal
, vez que
a pena foi exacerbada apesar da confissão do acusado
e,
mesmo não possuindo nenhuma condenação anterior, não foi aplicado o art. 33, §4º, da Lei Antidrogas
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9568347 – págs. 250/252), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10010229 – págs. 255/257).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena para o mínimo legal. Pena exacerbada, apesar da confissão do acusado. Não aplicação do tráfico privilegiado, mesmo o acusado não possuindo nenhuma condenação anterior.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada, mesmo o apelante confessando o crime
.

Colhe-se que a douta julgadora considerou
desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais
, a saber, a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
consequências extrapenais do crime
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, por considerar
desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

A fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase da dosimetria
, a magistrada aplicou a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, ainda que parcial, vez que
o acusado confessa que reparava a droga para uma terceira pessoa, sem, contudo, indicar tal pessoa
,
diminuindo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão
, passando para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a qual restou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena
.

Vale pontuar que, o
tráfico privilegiado
não foi aplicado pelo juízo sentenciante, haja vista
“a elevada quantidade e natureza de droga apreendida, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, elevada quantidade de droga apreendida escondida, além dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do denunciado que disseram ser o réu temido na localidade por sua elevada periculosidade, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas”
, estando, portanto, suficientemente fundamentada a não aplicação da benesse.

Assim, na
terceira fase da aplicação da pena
, o juízo
a quo

fundamentou com propriedade os motivos que justificaram não reconhecer a aplicabilidade de qualquer causa de diminuição de pena
. Com isso, apesar de não possuir nenhuma condenação anterior,
o recorrente se dedicava a atividade criminosa
, conforme os
depoimentos testemunhais
, sendo
apreendido com quantidade significativa de droga
.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022